Tribunal: TJBA
Processo: 8000112-26.2021.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000112-26.2021.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA PIEDADE MALHEIRO XAVIER

Advogado(s)
:
RENATA RAMOS CARVALHO ALVES, ITALO BRITO MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
DANILO ALVES DA SILVA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
.
MUNICÍPIO DE
RIACHO DE SANTANA
.
REGIME ESTATUTÁRIO.
APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 103/2019. PERMANÊNCIA NO MESMO CARGO EFETIVO. EXONERAÇÃO.
ART.
35, V
DA LEI MUNICIPAL N.º
4-A/1994
.
PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO DECORRENTE DE APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TEMA 1.150 DO STF.
SENTENÇA MANTIDA
.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000112-26.2021.8.05.0212
, em que figuram
como Apelante
MARIA DA PIEDADE MALHEIRO XAVIER
, e como Apelado
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto relator.

Salvador,

na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR